Tribunal: TJMT
Processo: 0043604-46.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043604-46.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0001-08 (EMBARGADO), ANDREI FURTADO FERNANDES - CPF: 026.263.017-60 (ADVOGADO), EMMANUEL BIAR DE SOUZA - CPF: 054.762.667-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO COELHO SALLES - CPF: 011.987.347-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 005.215.077-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARISTIDES MARCONDES DE MOURA - CPF: 006.708.638-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO

– IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

2. Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de ID nº
194203698
exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito
Público
e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento

a
o recurso
para retificar a sentença hostilizada quanto à verba honorária nela estabelecida, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão quanto a
observância do princípio da equidade.

Ao final
, postula a reforma do decisum
fustigado
,
para que os honorários advocatícios sejam arbitrados em consonância com o art. §8º, art. 85 do CPC, em observância a razoabilidade e proporcionalidade, de modo em que se chegue aos patamares de equidade
.

Na certidão de ID nº
197000182
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado

apresentou
contrarrazões pugnando
pelo
não acolhimento dos embargos.

É o
r
elatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado,
quanto a observância do princípio da equidade
aplicáveis aos
honorários advocatícios
, nos termos d
o art. §8º, art. 85 do CPC
.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do
Agravo de Instrumento interposto
e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada
pelo
Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os
argumentos
fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - VERBA DEVIDA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DA CDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ. 1. No Tema n.º 1.076, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §3º e 4º, do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico
obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. Em sede de Embargos à Execução em que se pretende a desconstituição do título executivo, havendo a sucumbência da Fazenda Pública, os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor da dívida na data do ajuizamento da Execução Fiscal (STJ, AR n.º 6.870/DF). 3. Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ. 4. Recurso de Apelação provido.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela XEROX COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA, contra a sentença que se vê no id. 138898248 e aclarada no id. 138898256, proferida pela Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, MMª. Juíza de Direito em Regime de Exceção da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução oferecidos à Execução Fiscal n.º 0013696-85.2009.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pela qual foi homologado o pedido de desistência da ação pelo Apelado e extinto o processo com fulcro no art. 26 da Lei de Execução Fiscal e art. 485, VIII, do CPC, sendo a Fazenda Pública condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 138898259), o Apelante alega violação ao art. 85, §3º, do CPC, defendendo a necessidade de fixação de honorários conforme os percentuais legais, uma vez que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios próprios e específicos para o cálculo respectivo, bem como que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de permitir a apreciação equitativa dos honorários apenas em casos em que o valor envolvido na causa for inestimável ou irrisório, postulando seja o Apelo conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença recorrida, arbitrando os honorários sucumbenciais conforme os limites estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC.

Em contrarrazões (id. 138898262), o ESTADO Apelado defende a manutenção dos honorários que integraram a sentença após o julgamento dos Embargos de Declaração, alegando, em síntese, que a apreciação equitativa é a maneira encontrada para corrigir as distorções contidas na regra geral, que se interpretada restritivamente pode implicar em honorários excessivos ou aviltantes, como a hipótese dos autos, em que o valor da causa expresso na CDA não poderia ser utilizado como parâmetro para o seu arbitramento, circunstância que justifica a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, por corolário, a apreciação equitativa, nos termos previstos no § 8º do art. 85 do CPC. Ao final,
sustentando a necessidade de aplicação do entendimento deste Sodalício proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000269- 15.2018.8.11.0000 e do Reexame Necessário de Sentença n.º 0037990-94.2015.8.11.0041,
alegando tratar-se de “situação idêntica” ao presente caso, postula o desprovimento da Apelação.

O recurso é tempestivo (id. 138898263) e devidamente preparado (id. 139287685). Manifestando-se pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Flávio Cezar
Fachone
não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 189065687). Conclusos por redistribuição (id. 157380657).

É o relatório

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. pretende a reforma da sentença objurgada unicamente para que sejam modificados os honorários advocatícios, arbitrando-os de acordo com o §3º do art. 85 do CPC, com base no entendimento firmado na jurisprudência do STJ.

O recurso comporta provimento. Vejamos.

Constou do dispositivo da sentença hostilizada, no que
pertine
:

“(...) Face o seu pedido de extinção do feito pela Fazenda Pública, após defesa técnica, porém antes da prolação da sentença, cabe a este juízo a homologação do pleito do exequente, com a declaração das consequências inerentes a desistência, incluso o pagamento dos honorários sucumbenciais pela parte que desistiu da ação. Diante disso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação pelo embargado, no que se refere à CDA nº 20091090 e, JULGO EXTINTO o processo com fulcro no art. 26, da Lei de Execução Fiscal e art. 485, VIII, do CPC. Torno sem efeito a designação da perícia técnica contábil. CONDENO a Fazenda Pública no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme determina o Art. 85, § 3º, inc. I e § 10º do C.P.C.2015 (...)” (id. 138898248) (
g.n
.)

Com o acolhimento dos Embargos de Declaração do ESTADO, o dispositivo da sentença foi modificado nos seguintes termos:

“(...) Considerando o caráter singelo da demanda, o tempo exigido para o serviço e exíguo tempo da causa, sem que fossem exigidas maiores complexidades da defesa, pois a Fazenda desistiu do pleito, utilizo do princípio equitativo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte, e equalizo o arbitramento dos honorários, tendo em vista que o valor da causa totaliza em R$ 8.749.922,14, com fulcro no § 8º do art. 85 e o disposto nos incisos do § 2º do CPC/2015. Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida, para alterar o dispositivo da
sentença, que passará a constar: CONDENO
a Fazenda Pública no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em nome dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no restante a Sentença é mantida nos moldes em que prolatada, com fulcro no art. 1.022 do CPC. (...)” (id. 138898256) (
g.n
.)

Pois bem.

Sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários

mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º : I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. (...)”

Logo, de acordo com a norma legal aplicável ao caso, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre o tema, conforme destacado pelo Apelante, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou a interpretação quanto ao alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC para fixação de honorários por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, por
ocasião do julgamento dos
Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.850.512/SP, n.º 1.877.883/SP, n.º 1.906.623/SP e n.º 1.906.618/SP, culminando na fixação da tese do Tema n.º 1076
, que assim dispõe:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (STJ. Leading Case REsp 1.850.512/SP, Relator: Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022,
DJe
31/05/2022) (
g.n
.)

No caso dos autos, os Embargos à Execução possuem valor certo, uma vez que visam desconstituir a CDA n.º 20091090, no valor originário de R$ 2.333.340,49 (id. 34234921, da Execução Fiscal n.º 0013696-85.2009.8.11.0041), sendo possível verificar o proveito econômico que a parte o Apelante/Embargante obteve com a o cancelamento do título executivo pela Fazenda Pública Estadual, uma vez que a pretensão deduzida nestes autos é justamente a de extinção daquele Executivo Fiscal, portanto, plenamente aplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º, I, do CPC, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo na sentença recorrida, integrada pelos Embargos de Declaração.

Logo, a verba honorária deverá incidir sobre o valor da CDA executada, na data de seu ajuizamento, entendido este como o proveito econômico obtido com os presentes Embargos à Execução Fiscal, tendo em vista que o STJ pacificou o entendimento no sentido de que, “no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação” (AR n. 6.870/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 23/03/2022,
DJe
04/04/2022).

Dessa forma, considerando o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, que culminou na extinção tanto do Executivo Fiscal quanto destes Embargos, bem como o entendimento jurisprudencial firmado no Tema n.º 1.076 do STJ, resta evidente que o proveito econômico corresponde ao valor da CDA na data da propositura da ação (R$ 2.333.340,49 - id. 34234921 daqueles autos), e não ao valor do “seguro garantia”, no valor de RS 5.364.470,03 (id. 138896675 - p. 1), utilizado como justificativa para atribuir o valor da causa aos Embargos à Execução.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CAUTELAR. SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO EM FACE DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, aquele (o
valor da causa) deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "quantum da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. (...) (STJ. REsp n. 1.822.840/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/11/2019,
DJe
11/12/2019) (
g.n
.)

Nesse mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa. II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor
pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.). V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e
devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º.” (STJ.
AREsp
n. 2.054.706/RS, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/02/2023,
DJe
02/03/2023) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO (CPC, ART. 85, § 2º). AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.955.374/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/05/2022,
DJe
16/05/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO. SÚMULAS Nº 7/STJ E Nº 283/STF. AFASTAMENTO. (...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, julgados procedentes os embargos com a consequente extinção da execução, ressoa inequívoco que o proveito econômico obtido pela parte embargante corresponde ao valor da dívida executada, devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes. 5. Agravo interno não provido”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.772.022/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 21/02/2022,
DJe
02/03/2022) (
g.n
.)

A propósito, os dois Recursos apontados como paradigma ao presente caso (Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000269-15.2018.8.11.0000 e Reexame Necessário de Sentença n.º 0037990-94.2015.8.11.0041), considerados “situação idêntica” pelo ESTADO Apelado, foram reformados em Juízo de Retratação, adequando-os ao entendimento firmado pelo Tema 1.076/STJ, nos seguintes termos:

“ACÓRDÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO
DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU PERCENTUAL - APLICAÇÃO DO § 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1 - Nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, deve-se encaminhar o processo ao órgão fracionário, para possível retratação, nas hipóteses em que se observar aparente divergência entre o Acórdão e entendimento do Superior de Justiça, no regime de recurso repetitivo. 2 - O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.” (TJMT. N.U 1000269-15.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/09/2022,
DJe
17/09/2022) (
g.n
.)

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ - TEMA 1.076 DO STJ - RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PELA FAZENDA PÚBLICA - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. 1. Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 2. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 3. Juízo de retratação positivo.” (TJMT. N.U 0037990-94.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023,
DJe
19/04/2023) (
g.n
.)

Diante disso, deve ser provida a Apelação, retificando-se a sentença para fixar os honorários sobre o proveito econômico correspondente ao valor da CDA n.º 20091090, no valor originário de R$ 2.333.340,49 (id. 34234921, da Execução Fiscal n.º 0013696-85.2009.8.11.0041), como previsto no inciso I, do §3º, do art. 85 do CP e conforme a jurisprudência fixada no Tema n.º 1.076 do STJ.

Frise-se que deverá ser observada ainda a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5º, do CPC, adequando-se a fixação para atender ao percentual conforme a faixa inicial (art. 85, § 3º, I, do CPC) e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Assim sendo, a verba honorária sucumbencial deve ser adequada em conformidade esta sistemática, mormente porque o proveito econômico no caso destes autos se encontra na segunda faixa prevista no inciso II, do §3º, do art. 85 do CPC (acima de 200 e
até 2.000 salários-mínimos, considerando o valor atual de R$ 1.320,00 MP n.º 1.172/2023).

Ante exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pela XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e a ele DOU PROVIMENTO, para o fim de retificar a sentença hostilizada quanto à verba honorária nela estabelecida, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no proveito econômico, que correspondente ao valor da CDA n.º 20091090, no valor originário de R$ 2.333.340,49 (id. 34234921, da Execução Fiscal n.º 0013696- 85.2009.8.11.0041), que fixo em 10% (dez por cento) até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 08% (oito por cento) até a parte que alcançar 2.000 (dois mil)
saláriosmínimos
e assim sucessivamente, com juros legais calculados pela SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, desde o trânsito em julgado da presente decisão, vedada sua cumulação com correção monetária para a não configuração de bis in idem (STJ.
EDcl
no A
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1.960.431/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/12/2022,
DJe
14/12/2022).

É como voto
.”

Como se vê, o
acórdão
embargado
enfrentou expressamente
a questão relativa
à
aplicabilidade do princípio da equidade, inclusive,

deix
ou
registrado que a matéria
se encontra
consubstanciada
no Tema n.º 1076 do Superior Tribunal de Justiça,
de acordo com a

interpretação dada no julgamento dos
Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.850.512/SP, n.º 1.877.883/SP, n.º 1.906.623/SP e n.º 1.906.618/SP
.

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2.
Inocorre
violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 21/12/2023).

Por tais razões,
conheço dos embargos de declaração, porém
,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024